Tribunal: TJES
Processo: 5007228-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007228-05.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM - ILEGAL EXCESSO DE PRAZO PARA DESLINDE DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE – ORDEM DENEGADA.

1.
A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

2.
Não obstante os respeitáveis argumentos externados em favor do paciente, não há comprovação de que a tese de nulidade tenha sido previamente articulada e decidida na origem,
e é de todo descabido que este Tribunal efetive análise per saltum, que venha a suprimir uma instância
e

violar
os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.

Mesmo que possível o enfrentamento da alegação, ao que parece a mesma deveria ser rejeitada, haja vista que:
A
.
Segundo a Procuradoria de Justiça, o paciente fora incluído como
alvo de interceptação
quando já atingida a sua maioridade;
B
.
Segundo destacado com juridicidade pela Procuradoria de Justiça, “Ao debruçar sobre o tema, verifica-se que subsiste lacuna legal sobre a possibilidade ou impossibilidade de interceptação, já que, pelas Leis nº 9.296/96 e nº 8.069/90, inexistente previsão ou vedação. Todavia, a partir de uma análise contextualizada e concatenada do instituto da interceptação telefônica se conclui que nada obsta a sua utilização para a apuração de infrações praticadas por ou com menores, desde que preenchidos os requisitos de instauração da medida e que atendidos pressupostos de cláusula de reserva jurisdicional, de sigilo e de necessidade.

Sobre o ponto também fora mencionado o seguinte pronunciamento do STJ: “
A medida cautelar de interceptação das comunicações telefônicas foi autorizada em investigação criminal instaurada para apurar os crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, para os quais a Lei n. 11.343/2006 comina penas de reclusão. O fato de se ter havido a captação de diálogo de linha telefônica pertencente a adolescente não inquina de nulidade a prova, pois, nessa hipótese, o ato infracional praticado equipara-se ao tráfico ilícito de entorpecentes e à associação para o narcotráfico, que são punidos com pena de reclusão (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Não há, em consequência, violação do art. 157 do Código de Processo Penal.
(...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-EDcl-REsp 1.669.597; Proc. 2017/0108293-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 18/10/2018; DJE 26/10/2018; Pág. 1902).

3.
Q
uanto ao alegado excesso de prazo
, não fora juntada a cópia integral da ação penal originária a fim de que a ocorrência fosse demonstrada
com a clareza e a certeza que se requer.

Não há comprovação de que o apontado excesso de prazo esteja se consolidando de forma ilegal e injustificada, e repita-se,
o habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
.

Lembremo-nos, ainda, que
o excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes, e a atuação do Estado-Juiz, e somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses que não podem ser reconhecidas no presente caso
.

Ademais, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo.

Pelas informações prestadas afere-se que a celeridade fora imposta pelo juízo originário, desde a gênese, mas
o excesso de prazo se
perfectibiliza em razão de inúmeros requerimentos defensivos formulados em favor de 18 réus, e inúmeras diligências imprescindíveis para preservar o contraditório e evitar nulidades.

Ademais, a instrução está encerrada, tendo o juízo que aguardar a apresentação de alegações finais por partes de alguns réus para que enfim possa deslindar o feito.

4.
Ordem denegada. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, por DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator.

VOTO - MÉRITO
:

Como relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
,
em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0009176-50.2019.8.08.0030
, efetiva a manutenção da prisão cautelar da paciente - em razão da denunciada prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas – destacando a subsistência dos requisitos aptos para tanto.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que o feito padece de patente nulidade, haja vista que a prova produzida em face do paciente é decorrente de interceptações ocorridas quando o mesmo ainda não havia atingido a maioridade, sendo patente a incompetência para fins de julgamento do feito.

Destacam, ainda, que revela-se evidente o excesso ilegal de prazo para fins de deslinde definitivo da ação penal originária.

Almejam, portanto, que seja concedida a ordem para fins de trancamento da ação penal e imediata soltura do paciente.

Pois bem. Retornei ao estudo dos autos e não vejo motivos para alterar a reflexão jurídica que externei em sede de cognição sumária, de maneira que, data vênia, a denegação da ordem é medida que se impõe por mais de um motivo e fundamento.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

In casu, não obstante os respeitáveis argumentos externados em favor do paciente, não há comprovação de que a tese de nulidade tenha sido previamente articulada e decidida na origem,
e
é de todo descabido que este Tribunal efetive análise per saltum, que venha a suprimir uma instância
e

violar
os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial
.

Mesmo que possível o enfrentamento da alegação, ao que me parece a mesma deveria ser rejeitada, haja vista que:
1.
Segundo a Procuradoria de Justiça, o paciente fora incluído como
alvo de interceptação
quando já atingida a sua maioridade;
2.
Segundo destacado com juridicidade pela Procuradoria de Justiça, “Ao debruçar sobre o tema, verifica-se que subsiste lacuna legal sobre a possibilidade ou impossibilidade de interceptação, já que, pelas Leis nº 9.296/96 e nº 8.069/90, inexistente previsão ou vedação. Todavia, a partir de uma análise contextualizada e concatenada do instituto da interceptação telefônica se conclui que nada obsta a sua utilização para a apuração de infrações praticadas por ou com menores, desde que preenchidos os requisitos de instauração da medida e que atendidos pressupostos de cláusula de reserva jurisdicional, de sigilo e de necessidade.

Sobre o ponto também menciono o seguinte pronunciamento do STJ:

“
A medida cautelar de interceptação das comunicações telefônicas foi autorizada em investigação criminal instaurada para apurar os crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, para os quais a Lei n. 11.343/2006 comina penas de reclusão. O fato de se ter havido a captação de diálogo de linha telefônica pertencente a adolescente não inquina de nulidade a prova, pois, nessa hipótese, o ato infracional praticado equipara-se ao tráfico ilícito de entorpecentes e à associação para o narcotráfico, que são punidos com pena de reclusão (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Não há, em consequência, violação do art. 157 do Código de Processo Penal.
(...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-EDcl-REsp 1.669.597; Proc. 2017/0108293-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 18/10/2018; DJE 26/10/2018; Pág. 1902).

Q
uanto ao alegado excesso de prazo
, não fora juntada a cópia integral da ação penal originária a fim de que a ocorrência fosse demonstrada
com a clareza e a certeza que se requer.

Não há comprovação de que o apontado excesso de prazo esteja se consolidando de forma ilegal e injustificada, e repita-se,
o habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
.

Lembremo-nos, ainda, que
o excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes, e a atuação do Estado-Juiz, e somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses que não podem ser reconhecidas no presente caso
.

Ademais, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo.

Pelas informações prestadas afere-se que a celeridade fora imposta pelo juízo originário, desde a gênese, mas
o excesso de prazo se
perfectibiliza em razão de inúmeros requerimentos defensivos formulados em favor de 18 réus, e inúmeras diligências imprescindíveis para preservar o contraditório e evitar nulidades.

Ademais, a instrução está encerrada, tendo o juízo que aguardar a apresentação de alegações finais por partes de alguns réus para que enfim possa deslindar o feito.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

Des. HELIMAR PINTO
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.